Tribunal: TJES
Processo: 5003226-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003226-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA STINA PEREIRA CAMARA
RECORRIDO: NINA ROSA BATISTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA A AUTORA QUE NO ANO DE 2010 SOFREU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA QUE AFIRMAVA QUE POSSUÍA UMA CLÍNICA VETERINÁRIA CLANDESTINA EM SEU APARTAMENTO. NA ÉPOCA DOS FATOS A REQUERENTE ERA PROTETORA DE ANIMAIS, MANTENDO UM ABRIGO NA SERRA. A DENÚNCIA RESULTOU NA VISITA DA POLÍCIA CIVIL EM SEU APARTAMENTO, SENDO IDENTIFICADO PELAS AUTORIDADES DE QUE A DENÚNCIA ERA FALSA. 11 ANOS APÓS TER MUDADO DO APARTAMENTO, A DEMANDANTE RETORNOU REALIZANDO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022 O APARTAMENTO ENCONTRAVA-SE EM REFORMA, SENDO QUE A AUTORA FICAVA ALTERNANDO OS LOCAIS QUE FICAVA A FIM DE ACOLHER A EQUIPE DE SERVIÇOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022 A REQUERIDA PASSOU A EXIGIR ENTRAR NO APARTAMENTO A FIM DE DESCOBRIR SOBRE UM FEDOR PÚTRIDO E INSUPORTÁVEL QUE SENTIA, PASSANDO A PROFERIR XINGAMENTOS E AMEAÇAS CONTRA A REQUERENTE APÓS A NEGATIVA. APÓS O EPISÓDIO FOI FEITO CONTATO COM A SÍNDICA PARA QUE FOSSE ATÉ O SEU APARTAMENTO, NÃO SENDO CONSTATADO NADA DE ANORMAL, SENDO REGISTRADO AINDA AS OFENSAS NO LIVRO DE OCORRÊNCIAS. AS OFENSAS E AMEAÇAS CONTINUARAM, SENDO REPETIDAS TODAS AS VEZES QUE PASSAVA PERTO DA DEMANDADA LEVANDO A NOTIFICAÇÃO DESTA PELO CONDOMÍNIO EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE OCORRÊNCIAS, FEVEREIRO ATÉ SETEMBRO/2022, SENDO INCLUSIVE REALIZADO UM B.O EM MAIO/2022, SENDO INFORMADA DE QUE A RÉ REALIZOU EM MARÇO/2022 UM BOLETIM INFORMANDO FALSAMENTE QUE HAVIA UMA CLÍNICA CLANDESTINA EM SEU APARTAMENTO, TENDO SIDO REALIZADO EM FEVEREIRO/2022 UMA DENÚNCIA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA INFORMANDO O MESMO FATO. A SITUAÇÃO CAUSOU DIVERSOS PROBLEMAS À AUTORA QUE TEVE QUE SOFRER FISCALIZAÇÃO POR CONTA DAS DENÚNCIAS FALSAS, ATÉ QUE A REQUERIDA FOI CONDENADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.200,00 APÓS TRANSAÇÕES PENAIS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CÍVEL NO QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)